Tribunal: TJDFT
Processo: 0738110-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738110-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA DESPACHO Ao Banco-agravante, em cinco dias, sobre a noticiada perda do objeto do recurso (id. 52602337). Brasília - DF, 29 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora